Tribunal: TJES
Processo: 5005968-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005968-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS IDOSAS –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, exige que as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obterem a assistência judiciária gratuita, sendo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se restringe às pessoas físicas.

2.
O art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa prevê expressamente que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita, nada mencionando acerca da necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira.

3.
Tratando-se de instituição filantrópica, cujos serviços voltam-se majoritariamente ao atendimento das pessoas idosas, revela-se viável a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra a r. Decisão (id. 55240725) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada

em face da ora recorrida,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 13262546), alega a agravante, em síntese que: por ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que presta serviços a pessoas idosas, faz jus à gratuidade de justiça nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). Alega que esta norma específica prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil (CPC) que exige a comprovação de hipossuficiência financeira por pessoas jurídicas (Súmula 481 do STJ), sendo desnecessária tal comprovação neste caso, bastando demonstrar sua natureza jurídica e a prestação de serviços ao público idoso.

Em razão disso, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC de 2015.

Por meio da decisão de id. 13312906, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 13741071 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005968-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra a r. Decisão (id. 55240725) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada

em face da ora recorrida,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 13262546), alega a agravante, em síntese que: por ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que presta serviços a pessoas idosas, faz jus à gratuidade de justiça nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). Alega que esta norma específica prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil (CPC) que exige a comprovação de hipossuficiência financeira por pessoas jurídicas (Súmula 481 do STJ), sendo desnecessária tal comprovação neste caso, bastando demonstrar sua natureza jurídica e a prestação de serviços ao público idoso.

Em razão disso, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC de 2015.

Por meio da decisão de id. 13312906, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 13741071 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O d. Juízo a quo, ao proferir a decisão ora impugnada, indeferiu o benefício da assistência judiciária à agravante, sob o fundamento de que
“a prestação de serviço assistencial não a torna hipossuficiente econômica para arcar com os custos da demanda processual.

A Lei Federal citada não tem a aptidão de conferir gratuidade sobre taxa judiciária estadual.”

O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de hipossuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Todavia, o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) estabelece que: “
as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.
Deste modo, para tais instituições, é prescindível a comprovação da hipossuficiência, sendo necessário ao julgador verificar o seu caráter filantrópico e natureza do público atendido. Nessa linha, o c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3.
Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Sendo assim, considerando que, por meio do documento de id. 13262549, a agravante comprova prestação de serviços majoritariamente ao público idoso (49,93%), e que se trata de entidade filantrópica, deve ser concedido o benefício vindicado, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta c. Corte, nos quais se deferiu o benefício em favor da instituição ora agravante:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020702-10.2015.8.08.0012 APELANTE: RENATA PEREIRA GOMES APELADO: SANTA CASA DE SAÚDE RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO AOS IDOSOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEVIDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. CESARIANA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. LACERAÇÃO DA BEXIGA. NOVA CIRURGIA. INTERNAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO PARA VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação vai de encontro ao disposto no art. 1.012, §3º e §4º, do CPC, razão pela qual não merece ser conhecido. 2.
Em se tratando de entidade filantrópica com atendimento a idosos, incide a hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso, sendo devido o benefício sem a necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência.
[...] (TJES; Apelação Cível 00207021020158080012; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos; Julgado em: 23/Apr/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de resolução de contrato c/c indenização por danos materiais movida contra Elevadores Atlas Schindler Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica sem fins lucrativos, prestadora de serviços a pessoas idosas, faz jus à assistência judiciária gratuita independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 98 do CPC/15 e da Súmula nº 481 do STJ, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) excepciona essa regra ao prever expressamente que instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, sem exigir comprovação de hipossuficiência financeira.
A entidade agravante, detentora de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válida, comprovou que sua atividade é majoritariamente voltada ao atendimento de pessoas idosas, preenchendo os requisitos legais para a concessão da benesse.
Jurisprudência do STJ e do TJES confirma o entendimento de que a exigência de comprovação de hipossuficiência financeira não se aplica às entidades que atendam aos requisitos do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço a pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23/08/2022, DJe 31/08/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2014, DJe 14/11/2014; TJES, AI nº 5010340-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01/08/2024. (TJES; Agravo de Instrumento 5011788-87.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em: 03/Apr/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)